Tribunal: STF
Processo: RE 175034
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE FATO JURÍDICO RELEVANTE: ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. CONSTITUCIONAL. MILITAR. PROMOÇÃO. ART. 8º DO ADCT. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA NO JULGAMENTO DO RE 165.438/DF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    I – Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, ante a superveniência, após o julgamento do acórdão embargado, de fato jurídico relevante consistente na alteração substancial da jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria em exame.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 165.438/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, modificou o seu entendimento acerca da interpretação do art. 8º do ADCT e assentou que a promoção dos anistiados requer apenas a observância dos prazos de permanência em atividade exigidos pelas leis e regulamentos vigentes.



    III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para receber os embargos de divergência e negar provimento ao recurso extraordinário.